Tribunal: STF
Processo: HC 191613
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CP). PEÇA ACUSATÓRIA RECEBIDA SEM INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA APRESENTAR A DEFESA ESCRITA PREVISTA NO ART. 514 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes.



    II – Este Tribunal já decidiu, por diversas vezes, que a defesa preliminar de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal tem como objetivo evitar a propositura de ações penais temerárias contra funcionários públicos e, por isso, a sua falta constitui apenas nulidade relativa. 



    III – No caso, o paciente apresentou resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal - CPP, oportunidade em que arguiu preliminares, num total de cinco, inclusive esta que é objeto deste habeas corpus, além de alegar inépcia da denúncia e requerer perícia audiovisual nos equipamentos utilizados nas investigações.



    IV – O Magistrado de primeiro grau manteve o recebimento da denúncia, rechaçando todos os argumentos defensivos e concluindo que “não foi apresentado nenhum elemento probatório contundente capaz de afastar, in limine, a denúncia oferecida pelo MPF, sendo necessária a realização da colheita de provas em Juízo para que venha aos autos a verdade real”. 



    V – É também entendimento desta Suprema Corte o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, este Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie).



    VI – À luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apesar de não ter havido intimação do acusado para apresentar defesa escrita (art. 514 do CPP), está-se diante de um processo que tem regular processamento, não sendo possível perceber o que o réu poderia ter alegado naquela oportunidade que já não o tenha feito no curso da instrução criminal.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.